Tribunal: TJBA
Processo: 8027634-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027634-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LARISSA DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
VINICIUS SANTOS BRITO

APELADO: MAURICIO TADEU MOSCOSO RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA ALICE ROCHA OLIVEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA E DESERÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TESE DE DISPENSA DO PREPARO.

NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS APÓS INTIMAÇÃO.

IMPROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

A
gravo Interno interposto
contra decisão monocrática que determinou o recolhimento do preparo de apelação cível em cinco dias. A agravante alega nulidade do despacho por ausência de fundamentação na negativa da gratuidade de justiça reiterada no apelo. Invoca a aplicação do Tema 1.178 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a ordem de recolhimento de preparo viola o Tema 1.178 do STJ quando a gratuidade já foi indeferida na origem com base em prova de capacidade econômica; (
ii
) se ocorre a deserção da apelação pelo transcurso do prazo sem pagamento; (
iii
) se a interposição do agravo atrai a multa por recurso manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 7º, do CPC impõe ao relator a intimação do recorrente para realizar o preparo quando o pedido de gratuidade for indeferido. A agravante já teve seu pedido de gratuidade analisado e indeferido pelo juízo de primeiro grau.

O indeferimento originário baseou-se em provas robustas de capacidade financeira, incluindo declaração de imposto de renda, propriedade de veículo de luxo e cotas empresariais. Não houve apresentação de fato superveniente que justificasse nova análise patrimonial no tribunal.

O Tema 1.178 do STJ veda o indeferimento imotivado ou de plano da gratuidade judiciária. Este precedente não se aplica a casos
onde
o benefício já foi concretamente analisado e negado na origem após regular instrução documental. O relator atuou no estrito exercício do juízo de admissibilidade.

O transcurso do prazo de cinco dias sem o recolhimento das custas processuais acarreta a deserção do recurso principal, conforme o art. 1.007, caput, do CPC.

A interposição de agravo interno para rediscutir matéria preclusa, omitindo propositalmente as provas financeiras já avaliadas, configura conduta manifestamente protelatória. Aplica-se a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, acarreta a preclusão da alegação de excesso de execução, inviabilizando sua rediscussão em sede recursal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1826226 SP 2021/0018844-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2023

TJ-MG - Agravo Interno Cv: 50030387620258130112, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 06/03/2026, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2026
.

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10041048120208110051, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024.

TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08488071820238205001, Relator.: BERENICE CAPUXU DE ARAUJO ROQUE, Data de Julgamento: 24/02/2025, Segunda Câmara Cível
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno interposto por
LARISSA DOS SANTOS NASCIMENTO
, nos autos d
a
a
pelação cível
nº
8027634-11.2023.8.05.0001
, em que figura
m
como agravad
os

MAURICIO TADEU MOSCOSO RIBEIRO, ANA PAULA GONDIM DE OLIVA e MARCELL CARVALHO DE MORAES
, em trâmite perante a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da referida Câmara, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.